Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-82.2017.8.11.0063
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001872-82.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO - CPF: 002.086.531-71 (APELADO), RICHARD FERREIRA DOS REIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO - CPF: 002.086.531-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), R. F. R. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –FORNECIMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART.196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá -MT
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, confirmando a liminar, condenando-os a fornecerem ao infante
R. F.R, representado por sua mãe Tereza Cristina Ferreira Pedro, e assistido pela Defensoria Pública
, o exame de tomografia de crânio com contraste e sedação, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva sob o argumento de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que este detém a Gestão Plena do Sistema Estaduais (GPSE), além de operações de alto custo e complexidade.

No mérito, argui a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos de saúde têm gerado um desequilíbrio econômico-financeiro (Id. 7570561 a 7570562).

Contrarrazões da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.7570564).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, manifestou pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 8348474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - APELO DO MUNICÍPIO.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT,
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o exame pleiteado no caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o
Município de Cuiabá – MT,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os pedido veiculado na inicial, condenando-os a providenciarem o fornecimento do exame de tomografia de crânio com contraste e sedação, à criança,
R.F.R, representado por sua mãe Tereza Cristina Ferreira Pedro, e assistido pela Defensoria Pública
,
em razão do seu diagnóstico de cegalia intensa associada a náuseas e vômitos (CID 10—R51), confirmando a liminar deferida.

Examinando os autos, verifica-se que o menor, com 10 anos de idade, foi diagnosticado com cegalia intensa associada a náuseas e vômitos (CID 10—R51), necessitando do exame pleiteado, sob pena de piora progressiva em seu quadro clínico, conforme laudo médico subscrito pela Dra.Marcia Regina S. de Abreu.

Verifica-se, também, que a família do infante não possui condições para adquirir o referido tratamento, por ser de alto custo, fato que, aliado à inércia do Poder Público, levou à propositura de Ação de Obrigação de Fazer, por meio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá-MT, visando assegurar o direito à sua saúde.

Contra a aludida sentença, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação argumentando no mérito, que o cumprimento do dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do SUS e da legislação infraconstitucional.

Pois bem.

Reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta – da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do município-apelante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que a judicialização da saúde origina-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e a tutela da vida, responsabilidade, esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nesse aspecto, a Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Assim, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO À LIDE E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NAN SOY) – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – LEI 8.069/89 – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear.
2.
A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2o do ECA
. 3. A prioridade estabelecida pela lei enseja a responsabilização do Poder Público, sendo irrelevante a alegação de escassez de recursos ou de que seu fornecimento não é de sua responsabilidade, o que o obrigaria a fornecer o tratamento, ainda que obtido sem licitação, em estabelecimento particular, a ser custeado pelo Município. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.” (REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015). (AI 23445/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016)
(Destaquei).”

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores. A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF).
Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3o e 4o). Responsabilidade compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário No 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017)
(Destaquei)”.

Portanto, não merece reparos à sentença no que tange as alegações de divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Inicialmente, impende ressaltar que, a despeito da divisão de competências estabelecida pela Lei no 8.080/90, é assente o entendimento desta Corte, apoiado nas recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e nos artigos 6o, 196 e 198, da Constituição Federal, de que quaisquer dos entes políticos do Estado podem ser acionados pelo particular para prestar serviços que visem garantir o direito à saúde, mesmo que não constem do rol de atribuições estabelecidos pela legislação de regência, que, ressalte-se, trata-se de norma infraconstitucional.

A divisão interna de competências para gestão do SUS entre os Entes Federativos não é oponível ao particular, uma vez que afronta diretamente a garantia maior de direitos fundamentais, consubstanciados no direito do cidadão à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, conforme anteriormente ressaltado, por ocasião da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema
.

Ressalto, outrossim, que eventual hipossuficiência do Município não é circunstância justificadora de sua exclusão do polo passivo da demanda, porquanto, como demonstrado, na qualidade de ente federativo, possui obrigação solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da sua posição financeira frente aos demais, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

No mesmo sentido são as decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO COMINATÓRIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade para a assistência universal aos serviços públicos de saúde compete a todos os entes federados solidariamente, porquanto se trata de preceito constitucional que guarda íntima correlação com o direito à vida e supera os preceitos orçamentários e políticos, ante a cristalina desproporcionalidade que revestiria tal atitude
. (TJMT - AgR 34613/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017). (Destaquei)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE EXAME E DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – MULTA COERCITIVA – IMPERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 2. Comprovado que o procedimento específico de saúde é deficitário e insuficiente ao atendimento da assistida-cidadã, bem como do risco de dano irreparável em ter que aguardar liberação pelo Sistema Único de Saúde, a obrigatoriedade da dispensação no fornecimento do tratamento requisitado é medida que se impõe. 3. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
” (REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015). 4.
Mostra-se impertinente a aplicação de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial, visto que há mecanismos mais eficazes para a efetivação da tutela jurisdicional no plano prático.
(TJMT - AI 170685/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/5/2016, Publicado no DJE 17/6/2016).”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020